Tribunal: TJBA
Processo: 0000107-39.2017.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0000107-39.2017.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: UERLISON BOULHOSA DE JESUS Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. POLICIAL MILITAR. DOCUMENTAÇÃO ENCARTADA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 98 E 99, §2º, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto contra a decisão monocrática proferida nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de justiça gratuita e determino a intimação da impetrante para realizar, no prazo de 15 (quinze) dias, o recolhimento e comprovação das despesas de ingresso do mandamus, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, à luz dos elementos constantes nos autos, notadamente a declaração de hipossuficiência e os documentos de renda apresentados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV. 4. O art. 98 do CPC estabelece o direito à gratuidade da justiça àqueles que não puderem arcar com os custos do processo sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, e o § 3º do art. 99 presume verdadeira a alegação de insuficiência feita por pessoa natural. 5. A presunção de veracidade da hipossuficiência é relativa e pode ser afastada com base em elementos probatórios nos autos, nos termos do § 2º do art. 99 do CPC. 6. No caso concreto, embora ao agravante tenha sido oportunizado apresentar documentos, os contracheques juntados demonstram capacidade financeira suficiente para arcar com as custas processuais, não se comprovando a alegada hipossuficiência. 7. Assim, afastada a presunção relativa de pobreza, revela-se legítima a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Tese de julgamento: 1. A presunção de hipossuficiência financeira prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa e pode ser afastada quando a parte não comprova concretamente a impossibilidade de arcar com os custos processuais. 2. É legítimo o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça quando os documentos juntados aos autos demonstram capacidade financeira da parte para suportar os encargos do processo sem comprometer sua subsistência. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 290. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1327762/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 10.12.2018, DJe 14.12.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000107-39.2017.8.05.0000, em que figuram como apelante UERLISON BOULHOSA DE JESUS e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por negar provimento , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça